Tribunal: STF
Processo: RE 75304
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-19
Data de publicação: 1974-04-19

Ementa:
- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. INTER-VIVOS. COBRANÇA DA DIFERENÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
Legitimidade da cobrança do tributo sobre a diferença entre o valor declarado e o real do imóvel. - Embargos não conhecidos, por aplicação da súmula 247.